Tribunal: STF
Processo: Pet 11038
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. CASSAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ENTÃO CONCEDIDO NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NA ESPÉCIE. CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA, PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA PROFERIDA NA ORIGEM.



    1. Não se identifica urgência que justifique a cassação do efeito suspensivo concedido pelo Tribunal de origem ao recurso extraordinário. Não há risco de perecimento do direito do agravado.



    2. Outrossim, a decisão que concedeu a suspensão não está eivada de ilegalidade patente ou teratologia, verificando-se a devida fundamentação e, em tese, a presença de fumus boni iuris e periculum in mora. Risco, em tese, de perda de objeto do recurso extraordinário, tendo em vista o caráter satisfativo do cumprimento provisório de sentença.



    3. Prudente a manutenção do efeito suspensivo até a apreciação do recurso extraordinário pela Corte. 



    4. Agravo regimental provido.